Tribunal: TJDFT
Processo: 0716727-30.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. RECEBIMENTO INDEVIDO DE GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA EM TEMPO INTEGRAL AO MAGISTÉRIO – TIDEM. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. TERMO INICIAL. TEORIA ACTIO NATA. MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE TERMO DE OPÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. DECADÊNCIA DO DIREITO AUTORAL RECONHECIDA. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE.
1. A Lei Distrital n. 356/1992 instituiu o Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público – TIDEM -, conferindo vantagem remuneratória ao servidor que expressamente optasse pela prestação de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, em 2 (dois) turnos diários completos, ficando impedido de exercer outra atividade remunerada, pública ou privada.
2. A imprescritibilidade da ação de ressarcimento ao erário está limitada a prática de ato de improbidade doloso tipificado na Lei 8.429/1992, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 897 em sede de repercussão geral: São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.
3. Nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/1932, as dívidas passivas da Fazenda Pública, prescrevem em cinco anos a contar do ato ou fato do qual se originarem. 3.1 Consoante a teoria da actio nata, o prazo prescricional inicia-se a partir da ciência inequívoca do dano ao erário, ou seja, a partir da conclusão final do processo administrativo instaurado para apurar possível exercício de outra atividade remunerada pelo servidor em regime de tempo integral e dedicação exclusiva.
4. Ausente o Termo de Opção formalizado pelo servidor para adesão ao regime TIDEM e não havendo prova de prestação de declaração inverídica, não se pode concluir que agiu com dolo ou má-fé ao receber os valores. Impõe-se o reconhecimento da boa-fé do servidor no recebimento da gratificação, sendo o pagamento indevido resultante de erro exclusivo da Administração Pública.
5. Afastada a má-fé, necessário o reconhecimento da decadência do direito ao Distrito Federal em requerer o ressarcimento dos valores pagos a título de gratificação por Atividade de Dedicação Exclusiva em Tempo Integral – TIDEM, considerando que ultrapassado mais de cinco anos da data do recebimento indevido da gratificação e a deflagração do processo administrativo.
6. Recurso conhecido e provido. Decadência reconhecida. Pedido inicial julgado improcedente.